Tribunal: TJBA
Processo: 0003993-77.2007.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003993-77.2007.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: Jose Ubiratan Bezerra Oliveira

Advogado(s)
:
ANTONIO FIRMINO BEZERRA OLIVEIRA, DEUSDETE MACHADO DE SENA FILHO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEMORA NA CITAÇÃO. MECANISMOS DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC Nº 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. REFORMA DE OFÍCIO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em contrato de locação (Contrato nº 003/2005), condenando o ente público ao pagamento de aluguéis referentes ao período de janeiro a setembro de 2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral está prescrita diante do lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a citação; (ii) estabelecer se houve comprovação do inadimplemento contratual pelo Município; (iii) determinar o regime aplicável aos consectários legais da condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação e retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

A demora na citação, quando imputável exclusivamente aos mecanismos do Judiciário, não autoriza o reconhecimento da prescrição, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.

A ausência de demonstração de inércia ou negligência do autor afasta a incidência da prescrição, sobretudo quando o atraso decorre de falhas estruturais da comarca.

O autor comprova o fato constitutivo de seu direito mediante apresentação do contrato de locação e prova da ocupação do imóvel pelo ente público.

Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o Município não se desincumbe ao deixar de apresentar prova de pagamento.

Não se exige do credor a produção de prova negativa de inadimplemento, cabendo à Administração Pública demonstrar a quitação de suas obrigações.

A superveniência da EC nº 113/2021 impõe a aplicação imediata da taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública a partir de 09/12/2021, conforme entendimento do STF.
A adequação dos consectários legais ao novo regime constitucional pode ser realizada de ofício, sem configurar reformatio in pejus.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0003993-77.2007.8.05.0103
, de Ilhéus,
em que figura como Apelante
Município de Ilhéus
e como Apelado

José Ubiratan Bezerra Oliveira.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2026.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator

Procurador(a) de Justiça